Tribunal: TJDFT
Processo: 0715628-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO FIXAÇÃO.
1. Não comporta condenação em honorários advocatícios decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas. Precedentes do TJDFT.
2. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao agravo de instrumento.